Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PLANO COLETIVO. CONTRATO ANTIGO. NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS APROVADOS PELA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso, trata-se de plano construído na modalidade de autogestão.
3. A autora questiona os percentuais de reajuste referentes a plano coletivo antigo (anterior à Lei n. 9.656/98) não adaptado, portanto não regulamentado pela Lei n. 9.656/98 ou pelas disposições da ANS constantes na Resolução Normativa n. 63/2003, hoje substituída pela Resolução Normativa n. 563/2022. Tal resolução é a que limita a última mudança de faixa etária a 59 anos, porém sem aplicação no caso em apreço.
4. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 952), definiu que: “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.” (STJ, 2a Seção, REsp. 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 14/12/2016). Por sua vez, no julgamento do tema repetitivo n. 1.016, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as teses firmadas no Tema 925/STJ são aplicáveis aos planos coletivos.
5. No caso, a autora aderiu ao plano em 1998 quando tinha 41 (quarenta e um) anos, iniciando na faixa de 18 a 45 anos; após, houve mudança para a faixa de 46 a 55 anos com previsão de aumento em 53,17%; de 56 a 65 anos com aumento de 48,96%; de 66 a 70 anos, com aumento de 55,85% e acima de 70 com aumento de 23,31% (ID 66794866 - Pág. 1). De plano, não se identifica adoção de percentuais desarrazoados ou que se diferenciem significativamente quando comparadas as faixas etárias.
6. No que concerne aos reajustes anuais, a cláusula 20 do contrato estipula que o valor da mensalidade será ajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período e também eventual variação nos custos do plano quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos. Na perícia contábil realizada nos autos, o Expert afirmou que há a análise entre os reajustes efetivamente aplicados e a previsão da Tabela FIPE SAÚDE, que demonstram que os reajustes por variação nos custos do plano por vezes foram ínfimos e até mesmo negativos.
7. Insta frisar que a adaptação do plano à Lei n. 9.656/98 sempre foi uma opção da segurada. A opção de não adaptação do plano foi, por exemplo, benéfica para a autora tendo em vista que seu contrato previa apenas seis faixas de mudança por faixa etária, enquanto a nova legislação permite dez faixas (Resolução Normativa ANS n. 63/2003). Ademais, no contrato firmado pelo autor tinha a previsão de uma faixa etária com duração de dez anos (de 46 a 55 anos), enquanto as novas diretrizes fixam mudança a cada cinco anos. Assim, não se pode, depois de usufruídos tais benefícios requerer a abusividade das cláusulas que eram de seu conhecimento (e opção) além da devolução dos valores pagos de forma retroativa, mormente diante da comprovação de que foram praticados os percentuais previstos no contrato.
8. Apelação conhecida e desprovida.